Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719968-71.2021.8.07.0000 AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA AGRAVANTE: CELIO SALDANHA NUNES, KARINE AGUIAR SALDANHA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CÉLIO SALDANHA NUNES e KARINA AGUIAR SALDANHA NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, na ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em face de G44 BRASIL HOLDING LTDA e outros (PJe 0719066-34.2020.8.07.0007), que determinou a emenda à inicial para manter no polo passivo apenas o sócio ostensivo, excluir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, esclarecer a legitimidade das pessoas físicas indicadas; promover a conversão do feito para o rito da dissolução parcial de sociedade (art. 599 e seguintes do CPC), liquidação e partilha, bem como excluir os pedidos incompatíveis. Nas razões, os agravantes postulam, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal. Sustentam ser necessária a presença de todas as pessoas físicas e jurídicas em ambos os polos da relação processual; o pedido de desconsideração da personalidade jurídica decorre do fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico e da caracterização da confusão patrimonial, bem como da responsabilidade solidária; não há falar em dissolução de sociedade, mas apenas ressarcimento de valores nos termos da postulação dos autores, juntando-se acórdãos do egrégio TJDFT em conflitos de competência em que se reconheceu que o objeto da demanda não ensejaria litígio empresarial, mas relação de consumo. Esta Relatoria deferiu a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso, bem como dispensou a intimação da parte agravada para responder ao recurso diante da não formação da relação jurídico-processual. É o breve relatório. DECIDO. Da análise do caso, verifica-se que o exame do tema ora submetido à apreciação depende do julgamento da questão tratada no IRDR no 20. Em sessão de julgamento concluída no dia 26/07/2021, a Câmara de Uniformização desta c. Corte de Justiça admitiu parcialmente o IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, que trata da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. A d. Relatora do referido incidente, Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, com fundamento no art. 982 do Código de Processo Civil, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste tribunal que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Assim sendo, considerando que a definição do juízo competente, por se tratar de competência absoluta, e a do regime jurídico aplicado à relação entabulada entre as partes são matérias prejudiciais ao exame da legitimidade das partes, determino a SUSPENSÃO do presente recurso até que seja julgada em definitivo a controvérsia retratada no IRDR 20 (CPC, art. 313, IV, c/c art. 982, I). Nessa oportunidade, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida para fins de interposição do recurso de agravo, uma vez que os documentos de id 26703899 revelam a condição de hipossuficiência dos recorrentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator